Tribunal: STF
Processo: AR 2887
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. 



    1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração. Não constatada a pecha imputada ao acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios (CPC, art. 1.022).



    2. Embargos de declaração rejeitados.